Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706355-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAO WANDER R DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0727433-36.2018.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por JOÃO WANDER R DA SILVA, rejeitou a impugnação da Devedora e homologou o Laudo Pericial, dando por liquidada a sentença. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de liquidação de sentença ajuizada por JOAO WANDER R DA SILVA contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em que se pretende a reposição das perdas inflacionárias nos benefícios de previdência privada, ocorridas de setembro de 1989 a agosto de 1996, a partir do mês de junho de 1997, com o pagamento dos valores em atrasos devidos, correspondentes às diferenças entre o novo valor mensal do benefício e aquele que foi efetivamente pago pela PREVI, mês a mês, desde a data em que o percentual de correção monetária deveria ter sido aplicado até a data presente. Foi determinada a produção de prova pericial. Laudo Pericial – ID 31733462. A parte autora anuiu com o Laudo Pericial (ID 33962700). A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial, alegando, em apertada síntese: que não se deve aplicar o INPC no período de 09/1990 a 08/1996; que foi levado em consideração meses anteriores à data da concessão do benefício complementar do participante; que houve prescrição quinquenal; que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação; e que deve ser considerado o custeio do autor em relação ao plano para apuração do valor devido. Ao final, alega que não deve qualquer quantia ao autor. Pareceres da Contadoria – ID’s 42876376 e 54991411. É o breve relato. DECIDO. As insurgências do requerido não merecem acolhida. Do índice de correção A jurisprudência do e. TJDFT entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e, portanto, deve ser utilizado como fator de correção é o INPC/IPC. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC/INPC. INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), nas hipóteses em que o acórdão recorrido estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.177.973/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que ‘é devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ) ‘e de que’ a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda’. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1008747, 20060110039827APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: 204/212) Com isso, no tocante à aplicação do INPC/IPC o laudo não merece reparos. Dos meses anteriores à data de aposentação Diversamente do que alega o requerido, o perito levou em consideração o período posterior à concessão da aposentadoria, qual seja dezembro de 1990, razão pela qual não há que se falar em incidência pretérita. Do termo inicial dos juros moratórios O título judicial não determina que o termo inicial para os juros de mora seja a citação, de modo que a utilização de cada mês de referência se mostra correta. Do custeio Não existe no título judicial determinação para decote do eventual custeio pago pelo participante, mas tão somente os valores de reposição inflacionária a partir de junho de 1997. Em sendo assim, não cabe nesta fase processual qualquer inovação no objeto do julgado. Da prescrição quinquenal O julgado objeto de liquidação determinou a reposição entre o período de setembro de 1989 a agosto de 1996, portanto, infundada a alegação de prescrição quinquenal. A fase de liquidação visa apurar o quantum determinado em título judicial, de modo que eventual prescrição deveria ter sido debatida na fase cognitiva. Tal constatação, no mesmo norte, alcança-se em relação aos demais tópicos da insurgência oposta pela parte devedora, em que objetiva relativizar o parecer contábil lavrado nesta sede, uma vez que o objeto da insurgência, que se dirige contra parâmetros de constituição do crédito, a toda evidência, estaria a revolver aspectos da relação jurídico-processual já submetidos a deliberação em etapa cognitiva, albergados, assim, pelo manto da coisa julgada, descabendo reagitar as teses sucumbentes na etapa satisfativa. Noutro giro, o índice de recomposição indicado pelo perito foi ratificado pela Contadoria (54991411 - Pág. 4). Rejeito, portanto, as insurgências manifestadas, pela parte requerida quanto ao Laudo Pericial. Consequentemente, dou por liquidada a sentença, homologando o Laudo Pericial de ID 31733462, e fixo como devida a quantia de R$ 9.981.768,62 (nove milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), atualizada até 28/02/2019 (data da confecção dos cálculos). Preclusa esta decisão, deverá o credor, caso pretenda, impulsionar o cumprimento do julgado, observando, para tanto, o disposto nos artigos 523 e seguintes do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de fevereiro de 2020 15:59:04.” Os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 59824256 do Feito originário). Afirma a Agravante que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, “quando o requerente recebe o benefício ao invés de levantar a reserva, caso dos autos, logo, não há que se falar em recálculo e/ou majoração do benefício como fez o perito, posto que viola os limites da coisa julgada, sendo certo que esta teve como base a súmula 289, daquela Corte” (Num. 15032533 - Pág. 12). Acrescenta que “a referida súmula trata das parcelas pagas ao plano de previdência, ou seja, aquelas recolhidas pelos participantes e não aquelas pagas aos participantes pela entidade quando do gozo do benefício, sendo que estes últimos valores que foram utilizados equivocadamente pelo expert” (Num. 15032533 - Pág. 13). Sustenta que na perícia houve interpretação equivocada da coisa julgada quanto à majoração mensal do benefício complementar no percentual fixo de 83,41% (oitenta e três vírgula quarenta e um por cento), de acordo com a diferença entre o índice aplicado pela Agravante e o INPC do IBGE. Assevera, ainda, que “resta demonstrado que não há de se falar em aplicação do INPC do IBGE no período de 09/1993 a 08/1996, sob pena de afronta a coisa julgada” (Num. 15032533 - Pág. 20). Argumenta a Agravante que, “considerando que o benefício complementar do participante foi concedido em 13/09/1993, os índices de reajuste deferidos na presente lide, são anteriores ao período de concessão do benefício complementar, não sensibilizando o complemento de benefício recebido, não havendo valor devidos ao participante, o que resulta em um excesso de execução de R$ 9.981.768,62” (Num. 15032533 - Pág. 20). Diz que, quanto à aplicação do INPC no período de 09/1993 a 08/1996, a perícia extrapolou os limites do pedido inicial formulado na Ação de Prestação de Contas originária. Desse modo, prossegue a Argumenta afirmando que, “considerando que o benefício complementar do participante foi concedido em 13/09/1993, na eventualidade de não se admitir o tópico anterior que limita a aplicação do IPC no período de 1987/1991, conforme os expurgos inflacionários, os cálculos periciais encontram-se majorados pela aplicação indevida do INPC do IBGE, o que resulta em um excesso de execução de R$ 8.679.507,42 (oito milhões, seiscentos e setenta e nove mil, quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos).” (Num. 15032533 - Pág. 23). Sustenta, ainda, que “em relação a apuração do percentual de 83,41% considerado pelo Expert, necessário observar que o Expert considera devido o percentual de 35,63% no mês de 09/1993. Contudo, o índice indicado refere-se ao mês de concessão do benefício complementar do participante, o que não deve prevalecer” (Num. 15032533 - Pág. 24). Caso seja mantida a conclusão pericial, entende a Agravante que devem ser observadas as previsões regulamentares vigentes à época do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, notadamente a necessidade de compensação dos reajustes gerais dos valores pagos pela Agravante. Nesse sentido, após discorrer longamente sobre a metodologia de cálculo que entende correta, conclui a Agravante que a Contadoria Judicial deve demonstrar “a evolução do benefício do autor considerando o índice de correção da PREVI e IPC/INPC IBGE, evoluindo todo o período de apuração, da DIB até presente data, indicando ou não a existência de diferenças de complementação, afastando a apuração de diferenças de índices” (Num. 15032533 - Pág. 34). Diz que a perícia não observou a prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas de complementação de aposentadoria, nos termos das súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça. Questiona a fundamentação da decisão agravada quanto aos juros de mora e afirma que, “para se definir a partir de quando incidem juros de mora sobre as parcelas, é preciso observar a época em que elas se tornaram exigíveis, se antes ou após a citação da ré. Isso porque somente depois de verificada a mora é que incidem juros. Assim, em se tratando de uma indenização paga em atraso, isto é, de parcelas vencidas, os juros são computados a partir do ajuizamento da reclamação. Contudo, os juros das parcelas vincendas – cujo vencimento ocorrera após a citação da ré, estes somente serão calculados a partir do vencimento da obrigação. Desse modo, sobre estas últimas parcelas incidem juros decrescentes ou regressivos” (Num. 15032533 - Pág. 36). Ainda acerca dos juros de mora, sustenta a Agravante que foi utilizada na perícia a data de 01/06/1997, sem, contudo, observar que a citação ocorreu em 07/11/2003 e, bem assim, o percentual do art. 406 do Código Civil e a base de cálculo de sua incidência. Acerca do custeio do plano de benefícios, defende a Agravante que, no “que concerne aos valores devidos no período de participante assistido, necessário a complementação dos valores devidos ao plano de benefícios a título de contribuições de assistido, pois ausente nas contas autorais os valores devido no período de 07/2010 a 12/2013, o que deve ser impugnado, conforme previsão regulamentar” (Num. 15032533 - Pág. 38). Acrescenta que, no “que concerne aos valores devidos ao plano previdenciário a título de custeio da majoração do benefício do Autor, necessário a complementação do Laudo Pericial, pelo fato de que a Louvado deixou de calcular o montante necessário à recomposição da reserva matemática de benefício de Aposentadoria, apurando parcialmente os valores devidos relativos às contribuições devidas ao plano de benefício no período de participante assistido” (Num. 15032533 - Pág. 39). Discorre acerca da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula o seu provimento para reformar a decisão agravada “que homologou os cálculos do perito, não devendo prevalecer a aplicação do INPC por extrapolar os limites da coisa julgada” (Num. 15032533 - Pág. 48). Preparo regular (Num. 15032534 e 15032535). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0727433-36.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Devedora e homologou o Laudo Pericial, dando por liquidada a sentença. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque a própria Magistrada a quo fez constar expressamente de seu ato que os efeitos da decisão agravada estão condicionados à preclusão do referido decisum. Assim se manifestou a douta Julgadora singular: “Preclusa esta decisão, deverá o credor, caso pretenda, impulsionar o cumprimento do julgado, observando, para tanto, o disposto nos artigos 523 e seguintes do CPC” (Num. 56979829 - Pág. 4 do Feito originário - grifei). A toda evidência, interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento contra a referida decisão, a preclusão do aludido ato decisório está a depender do desfecho do recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador